Tribunal: STF
Processo: Rcl 46802
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Referente à Petição 53.100/2021: o agravante faz pedido de destaque para que seu processo seja julgado em pauta presencial. Afirma que o julgamento virtual fere o princípio da publicidade, uma vez que as sessões não são assistidas por todos interessados, além do princípio do contraditório, já que não admite sustentação oral.
    2. O pedido de destaque, quando as listas eram apresentadas na Turma, visava a dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros da matéria em discussão. Na nova sistemática, a decisão recorrida e a proposta de nova decisão, bem como as peças processuais, ficam à disposição de todos os Ministros. Diante disso, somente por exceção se justifica o destaque. No caso presente, sem desmerecer os argumentos apresentados pelo requerente, a hipótese não apresenta qualquer especificidade.
    3. Além disso, outras mudanças recentes nas sessões virtuais buscaram aproximá-las, tanto quanto possível, das sessões presenciais, permitindo aos advogados a apresentação de sustentação oral, memoriais e esclarecimentos de fato por meio eletrônico (art. 21-B, § 2º, do RI/STF). Os votos dos Ministros passaram a ficar disponíveis, na medida em que proferidos, na página do Tribunal na internet (Resolução STF nº 675/2020). Por essas razões, indefiro o pedido.
    Publique-se. 
          Brasília, 21 de maio de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator